Tribunal: TJSP
Processo: 2036087-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.648

Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência de executado contra a decisão que deferiu a penhora de imóvel.
Recurso incabível, na medida que veicula pretensão à revogação (não ao reexame). Matéria defensiva (impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família) que deve ser submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.648

Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência de executado contra a decisão que deferiu a penhora de imóvel.
Recurso incabível, na medida que veicula pretensão à revogação (não ao reexame). Matéria defensiva (impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família) que deve ser submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.